Tribunal: TJDFT
Processo: 0711348-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. EXERCÍCIO DA CURATELA. DEVER DE PRESTAR CONTAS. DILAÇÃO DO PRAZO CONCEDIDO. CONTAS NÃO APRESENTADAS. NOVO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO INDEFERIDO. CONTAS PRESTADAS PELO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO. ART. 550, § 5o, DO CPC. DESPESAS NÃO COMPROVADAS PELO EX-CURADOR. SALDO DEVEDOR APURADO EM FAVOR DO CURATELADO. RESSARCIMENTO DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ORDEM SUCESSIVA E OBRIGATÓRIA DO ART. 85, § 2o, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ SOLUCIONADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
2. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição do recurso integrativo.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.